Tribunal: TJSP
Processo: 1029569-98.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – Impetrante que busca a anulação do procedimento administrativo de cassação de seu direito de dirigir - Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança - Intempestividade – Recurso de apelação interposto após o final do prazo legal – Inteligência dos arts. 219, 224 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – Impetrante que busca a anulação do procedimento administrativo de cassação de seu direito de dirigir - Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança - Intempestividade – Recurso de apelação interposto após o final do prazo legal – Inteligência dos arts. 219, 224 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil - Recurso não conhecido, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.